Tribunal: TJDFT
Processo: 0028765-24.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0028765-24.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANSELMO LUIS ALVES DE MACEDO, ANTONIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA, JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA, JOSE SEVERINO DIAS, LOURIVAL RODRIGUES FERREIRA, MARIA INES DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA, NATA CLAUDIO DO NASCIMENTO, SEBASTIAO MACHADO DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O procedimento excepcional adotado pela COORPRE para pagamento das preferências constitucionais mediante transferência bancária justifica-se pela urgência e pela significativa redução do atendimento nas agências bancárias. Por isso, é recomendável que a conta bancária destinatária da referida quantia seja de titularidade do credor, ainda que parte desse valor seja encaminhada aos advogados para pagamento de honorários contratuais. Além disso, na eventualidade de ser realizada a transferência mediante formulário de TED, este deve ser preenchido sem a indicação do valor da operação, a fim de atender as exigências da agência bancária em casos semelhantes. Sendo assim, intime-se o credor CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA para ajustar a documentação apresentada para embasar o requerimento de transferência bancária na forma ora indicada ou comprovar a absoluta impossibilidade de assim proceder, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto